Tribunal: TJPA
Processo: 0805529-16.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10092 - Taxa de Ocupação
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805529-16.2019.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO. AGRAVANTE REQUER A APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTs. 300 e 1.012 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, dispostos no art. 300 e 1.012 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, relevante fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. O agravante repisa os argumentos da Apelação, sustentando a probabilidade de seu direito na alegada iliquidez do crédito tributário. Alega ainda, novamente, a desproporcionalidade da multa, constituindo injusta apropriação estatal, em violação ao princípio da não-confiscatoriedade. Ademais, arguiu risco de dano grave e irreparável, ante a continuidade da execução e a possibilidade de serem praticados atos expropriatórios de seu patrimônio

3.
In Casu
, ao reexaminar os autos, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Os documentos acostados nos autos apontam, ao meu ver, para a regularidade da constituição do crédito tributário, indicando valor de origem, valor da multa e fundamentação legal para a aplicação da multa administrativa. Além disso, restou comprovado que o pagamento da taxa de licença de localização e funcionamento foi efetuado posteriormente à autuação do fisco.

4. Outrossim, não diviso a relevante fundamentação e a probabilidade de lesão grave ou de difícil reparação alegadas. A mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da execução não é suficiente para configurar o
periculum in mora
.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário da 2ª Turma de Direito Público ocorrida em 18/12/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática ID 6830024, que recebeu o recurso de Apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, III do CPC.

Insurge-se o agravante aduzindo, em apertada síntese, que há probabilidade de seu direito, aduzindo novamente que o título executivo é ilíquido e que há nulidade na constituição da Certidão de Dívida Ativa, bem como sustenta que a multa aplicada é desproporcional e confiscatória.

Outrossim, assevera que caso não seja atribuído o suspensivo requerido, há risco de dano grave e irreparável para o agravante, ante a continuidade da execução.

Por essa razão, pugna pela reforma da decisão agravada, no sentido de que a Apelação seja recebida com efeito suspensivo.

A agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 8129393), requerendo o improvimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, dispostos no art. 300 e 1.012 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, relevante fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

O agravante repisa os argumentos trazidos nos Embargos à execução e no recurso de Apelação, sustentando a probabilidade de seu direito na alegada iliquidez do crédito tributário, aduzindo a ausência de requisitos essências na constituição da CDA. Alega ainda, novamente, a desproporcionalidade da multa, constituindo injusta apropriação estatal, em violação ao princípio da não-confiscatoriedade.

Ademais, arguiu que a não atribuição do efeito suspensivo enseja risco de dano grave e irreparável, ante a continuidade da execução e a possibilidade de serem praticados atos expropriatórios de seu patrimônio.

É cediço o entendimento de que, em regra, a apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução não possui efeito suspensivo, com base no art. 1.012, § 1º, inciso III do CPC,
in verbis:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

III -
extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado
; (grifo nosso)

Entretanto, é possível a atribuição do efeito suspensivo apenas quando demonstrada probabilidade de provimento do recurso ou, com relevante fundamentação, constatar-se risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art, 1.012, § 4º do CPC. Trata-se, portanto, de medida excepcional, em que a probabilidade do direito deve corresponder a um juízo de verossimilhança, de quase certeza sobre a situação fática e de direito a partir de um conhecimento sumário e superficial das provas.

In Casu
, ao reexaminar os autos, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Os documentos acostados nos autos apontam, ao meu ver, para a regularidade da constituição do crédito tributário, indicando valor de origem, valor da multa e fundamentação legal para a aplicação da multa administrativa. Além disso, restou comprovado que o pagamento da taxa de licença de localização e funcionamento foi efetuado posteriormente à autuação do fisco.

Outrossim, não diviso a relevante fundamentação e a probabilidade de lesão grave ou de difícil reparação alegadas. A mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da execução não é suficiente para configurar o
periculum in mora
.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A apelação interposta contra a sentença de improcedência em embargos à execução somente é recebida no efeito suspensivo quando houver, na espécie, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. "Não se conhece de recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 3. A revisão das conclusões da Corte de origem acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 469265 SP 2014/0019925-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2015)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão ora agravada foi prolatada em consonância com o permissivo legal, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. 2. A apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução, em regra, não possui efeito suspensivo (art. 1.012, § 1º, inciso III). No entanto, é possível o recebimento do recurso no efeito suspensivo quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4º). 3. Nos termos da Súmula nº 317, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julga improcedentes os embargos". 4. No presente caso, a r. sentença rejeitou os embargos à execução, afastando as alegações de falta dos requisitos legais da autuação, de insuficiência da identificação dos produtos fiscalizados, de ausência de violação à legislação de vigência, bem assim de desproporcionalidade na aplicação da multa. 5. Na hipótese, a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito invocado. A questão foi analisada de forma robusta e a requerente não demonstra no presente pedido elementos capazes de infirmar as conclusões extraídas pelo Juízo a quo na sentença, não restando demonstrada a excepcionalidade que justifique o recebimento da apelação em efeito diverso do conferido por lei. 6. Relativamente ao seguro garantia, constitui consequência lógica do processo executivo desta natureza a intimação da seguradora para realizar o depósito dos valores segurados em caso de sinistro, garantindo-se, consequentemente, o seu direito de regresso perante a parte executada, não restando caracterizado, portanto, o perigo de dano apto a ensejar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Outrossim, como bem assinalado na r. decisão agravada, "os valores depositados decorrentes de eventual liquidação do seguro garantia só poderão ser levantados após o trânsito em julgado (art. 32, § 2º, da Lei das Execuções Fiscais)". 7. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 8. Agravo interno desprovido

(TRF-3 - SuspApel: 50050607720194030000 SP, Relator: Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, Data de Julgamento: 09/02/2021, 6ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/03/2021)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ARTIGO 1.012 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. Nos termos do artigo 1.012 do CPC, a concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a aferição da existência de decisão teratológica ou manifestamente contrária à jurisprudência dos Tribunais Superiores, aliada à demonstração dos requisitos da plausibilidade do direito invocado, e do perigo da demora. No caso concreto, não se mostrou relevante a fundamentação e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, a ensejar o recebimento do apelo também no efeito suspensivo. A mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da execução fiscal – decorrência ordinária em demandas dessa natureza - não é suficiente para a configuração do periculum in mora, devendo o receio de lesão ao direito ser evidente, concreto. Outrossim, a pretensão envolve matéria fática que exige, além de prévio contraditório, dilação probatória com cognição exauriente, incompatíveis com o pedido de efeito suspensivo à apelação. Agravo improvido.

(TRF-3 - SuspApel: 50304877120224030000 SP, Relator: MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/09/2023)

Da mesma forma se pronuncia este egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO. AGRAVANTE REQUER A APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. I- A apelação interposta contra sentença de improcedência dos Embargos à Execução Fiscal deve ser recebida, em regra, apenas no efeito devolutivo. II- Não há como acolher a tese do agravante, no sentido de se aplicar a exceção prevista no artigo 558 do CPC/73, uma vez que não comprovou o requisito do perigo de lesão grave e difícil reparação, e o simples fato do receio ao prosseguimento da execução, não é caso de superação da regra legal. III- Recurso conhecido e negado provimento.

(TJ-PA - AI: 00173376620138140006 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/07/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/07/2017)

Assim, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/01/2024